Tribunal: TJSP
Processo: 0000305-90.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Semi-imputabilidade. Regime aberto. Deve ser estabelecido o aberto para cumprimento prisional inicial quando outro não se faz necessário para as tarefas de prevenção e repreensão do ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).